Tribunal: STF
Processo: CJ 6211
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-11
Data de publicação: 1979-10-11

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. SUA EXISTÊNCIA FAZ PRESUMIR DISSÍDIO SOBRE A
COMPETÊNCIA A DIRIMIR. II. TODAVIA, SE JÁ FOI SOLVIDA EM DECISÃO DO
S.T.F., POSTO QUE PROFERIDA EM HABEAS CORPUS, DESCABE SUA
REAPRECIAÇÃO, MAXIME ANTE OCORRÊNCIA DE DECISÕES POSTERIORES NELE
FUNDADAS. III. CONFLITO NÃO CONHECIDO.